Tribunal: STF
Processo: ARE 1487311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face de Sentença que julgou procedente a Ação Ordinária intentada pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, em que se pleiteou a devolução do Veículo Caminhão VW/24.250 CLC, Placa NNZ-5330/RN, RENAVAM 272897183, Chassi 9535N8242AR051675.



    2. O Apelante recorre, pugnando pela total reforma da Sentença. Aduz que desde o momento do cometimento da Infração, em 16/09/2011, comprometeu-se a não cometer mais crimes ambientais. Sustenta que o perdimento do bem está condicionado à reincidência, fato que não ocorreu após assinatura do mencionado Termo de Compromisso. Alega que a pena de perdimento de bem viola os princípios da segurança jurídica, do fato consumado e da não surpresa. Assevera que "nada justifica o perdimento do caminhão, tendo em vista que não existe qualquer indício de ameaça ou risco iminente de possível crime ambiental que o réu possa cometer, bem como inexistindo reincidência do uso do veículo para práticas ilícitas. Menciona ainda que o Caminhão é o seu único meio de sobrevivência. Afirma que "Aplicar tal sanção fere o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois na aplicação da penalidade de perdimento do veículo, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental deve observar o princípio da proporcionalidade com os danos causados ao meio ambiente."



    3. No caso, o ora Apelante foi flagrado, em 31/05/2011, promovendo o transporte de 15 ST de lenha da espécie "Jurema Preta", sem a devida autorização do Órgão Ambiental competente, o que fez mediante a utilização do Veículo de Placa NNZ-5330/RN, tendo sido lavrado o AI 598247, o Termo de Apreensão 459867 (madeira) e o Termo de Apreensão do Veículo VW/24.250 CLC, RENAVAM 272897183, Chassi 9535N8242AR051675.



    4. Em razão da apreensão, o ora Recorrente impetrou Mandado de Segurança, tendo obtido, em sede liminar, a devolução do bem. No entanto, no julgamento do mérito da ação mandamental, foi proferida Sentença denegatória da Ordem, haja vista a contumácia na prática de Infrações Ambientais, Sentença essa mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    5. Em sede Administrativa, foi proferida decisão revogando o Termo de Depósito assinado pelo Réu, indicando, ainda, a necessidade de ser ele notificado para que promovesse a devolução do Veículo, dada a sua condição de fiel depositário. Da decisão interpôs o Réu Recurso Administrativo, cuja pretensão foi indeferida, sendo determinado, novamente, o envio de comunicação para que promovesse a devolução do Veículo, notificação por ele recebida em 09/10/2018, e renovada em 24/04/2020, sem que, contudo, tenha havido o cumprimento voluntário.



    6. Por meio da presente ação, pretende o IBAMA que o Réu seja compelido a devolver o Veículo VW/24.250 CLC, RENAVAM 272897183, Chassi 9535N8242AR051675.



    7. Trata-se, na espécie, de pena de perdimento de bens em razão da prática de Infração Ambiental.



    8. Como observado nas informações constantes nos autos, o Recorrente possui histórico de cometimento de Infrações Ambientais anteriores a esta. Além do Auto de Infração constante deste Processo, existem mais dois Autos de Infração (AI 598247/D e AI 597681/D), referentes aos anos de 2008, que possuem condutas relacionadas com a ilícito que ensejou a apreensão do Veículo objeto dos presentes autos.



    9. Acrescente-se que, "o bem em questão - caminhão VW/24.250 CLC, placa NNZ-5330/RN, Renavam 272897183, Chassi 9535N8242AR051675 - foi inequivocamente utilizado para a prática de ilícito ambiental, consistente no transporte de 15 ST de lenha da espécie "Jurema Preta", sem a devida autorização do órgão ambiental competente, não havendo qualquer óbice ao seu perdimento em favor do ente público".



    10. Diante da evidente contumácia do Recorrente em desafiar os regramentos definidos na Legislação Ambiental, conclui-se razoável a pena de perdimento do veículo apreendido.



    11. Some-se a isso que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1.036, assim consignou: " A efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; (...).



    12. Ademais, fixou o Superior Tribunal de Justiça - STJ: '[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental', por isso '[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.' "Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente." (STJ - REsp 1.816.353/RO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 16/3/2021). Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente